Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732171-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: CONSTRUTORA SAVITTA LTDA, VICTOR HUGO CAVALCANTI DE SOUZA, CONSTRUTORA PROCOR LTDA, ANDRE LUCAS VILLA SALDANHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela autora, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, nos autos do processo no 0704485-67.2023.8.07.0020, que nada proveu sobre pedido de inclusão do avalista NELSON DE VILHENA AYRES no polo passivo da execução, e exclusão dos avalistas originários CONSTRUTORA PROCOR LTDA, ANDRE LUCAS VILLA SALDANHA e NELSON DE VILHENA AYRES, considerando a impossibilidade de modificação do polo passivo depois de estabilizada a demanda. Em síntese, a recorrente alega que a inclusão do avalista no polo passivo não implica alteração do pedido ou da causa de pedir, nem prejuízo de defesa, tendo em vista que a parte é o mesmo devedor principal e solidariamente responsável pelo pagamento da dívida, pois é o responsável e representante da empresa executada. Afirma que o novo avalista está devidamente qualificado e consta sua assinatura no acordo extrajudicial, portanto sua inclusão na lide não esbarra no disposto previsto no art. 329 do CPC. Argumenta que a execução se dá no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Sustenta ocorrência de prejuízo em razão de efeito cascata, que implicará diretamente vários outros contratos. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir, de imediato, a inclusão do avalista Nelson de Vilhena Ayres no polo passivo da execução e a exclusão dos demais avalistas, Construtora Savitta LTDA e André Lucas Villa Sadanha. No mérito, a confirmação da liminar para alteração do polo passivo, conforme acordo firmado entre as partes. Preparo recolhido (ID 49764895). É o relatório. DECIDO. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. No caso dos autos, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, movida pela agravante contra a executada principal Construtora Savitta LTDA e os avalistas Victor Hugo Cavalcanti de Souza, Construtora Procor LTDA e André Lucas Villa Saldanha, com base na Cédula de Crédito de Bancário no 735486 (ID 152476896 – PJe primeira instância). Após citação dos executados, a agravante/credora apresentou petição informando a repactuação da dívida, ocasião em que requereu a exclusão do polo passivo os réus Construtora Procor LTDA e André Lucas Villa Saldanha, e inclusão de Nelson de Vilhena Ayres, na condição de novo avalista, bem como homologação do acordo e suspensão do processo até o integral cumprimento. Quanto à probabilidade do direito, em que pese o acordo extrajudicial firmado entre as partes para por fim ao litígio, é inviável a alteração do polo passivo para inclusão de avalista após estabilização do processo, com base no art. 329 do CPC, aplicável ao processo de execução por força do art. 771, parágrafo único do mesmo Código. Ao contrário dos argumentos recursais, a parte Nelson de Vilhena Ayres não foi incluído entre os devedores solidários da execução. O fato der ser ele o representante legal da empresa executada não atrai sua responsabilidade pelo crédito exequendo, justamente porque a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, de acordo com o art. 49-A do Código Civil. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. AVALISTA ALHEIO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interpretação de estar o avalista incluso no polo passivo da demanda quando ele é citado apenas como representante da pessoa jurídica tanto na Petição Inicial quanto nas manifestações seguintes do exequente. 2. A inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[3] (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1722262, 07070956820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO E FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE PENHORA. POSTERIOR PEDIDO DE INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não restou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que sequer houve análise do acordo pelo Juízo de primeiro grau e a decisão agravada possui efeitos inter partes, sem repercussão em outros acordos eventualmente realizados pela agravante com seus clientes devedores. Ante o exposto, INDEFIRO concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se as partes contrárias, no prazo regular, caso queiram. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator